Tribunal: STF
Processo: HC 211859
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DE PROCESSO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL: NÃO CONFIGURADA. ACUSADO SOLTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 709.190/RJ.  



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes respondem ação penal, pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, § 1º, inc. II e § 2º, inc. I, da Lei nº 9.613, de 1998 (Lavagem de dinheiro).



    3.Aduzindo excesso de prazo para encerramento do processo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o writ no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a demora para encerramento do processo. Conforme afirma, a denúncia foi oferecida em 2019, porém, até o momento, não foram apreciadas nem mesmo as respostas à acusação apresentadas pela defesa. Articula com o princípio constitucional da duração razoável do processo. Diz não existir justificativa para a delonga processual.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime e, no mérito, o trancamento.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revelou não realizada audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



     



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, vale ressaltar que as causas de pedir veiculadas pela defesa (demora na tramitação do processo) não conduzem ao acolhimento do pedido formulado, extinção precoce da ação penal. O trancamento de processo-crime mediante habeas corpus é exceção, justificando-se apenas nos casos de inequívoca atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios suficientes de autoria (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    10. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo, a partir das seguintes premissas: 



    “Para delimitar a quaestio, transcrevo trechos do v. acórdão combatido (fls. 18- 25): 



    "Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes REGINALDO PAES LEME FERREIRA, ANDRE CARVALHOARARIPE SOUZA E HELDER DA COSTA ALVES. 



(...)



     Não há como acolher a pretensão formulada na ação constitucional. Após longa investigação, com mediadas cautelares realizadas, como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário etc., os Pacientes e mais 8 pessoas foram denunciados pelo crime do artigo 1° §1°, II e §2°, I da Lei 9613/19981-Lei De Prevenção A Lavagem De Dinheiro. 



    Denúncia recebida em 29/06/2019. Ocasião em que foi indeferido o pendido de prisão preventiva e deferido o sequestro de bens de corréus – pasta 686. 



    O Paciente Reginaldo foi citado e apresentou resposta a acusação, arguindo a inépcia da denúncia -pasta 810. 



    As tentativas de citar os pacientes André C. Araripe de Souza e Helder da C. Alves restaram infrutíferas –pastas 806; 842; 845.



     O Paciente Helder apresentou sua defesa prévia em 16/10/2019, arguindo a inépcia da denúncia –pasta 885. 



    O processo teve seu curso normal com diligências na tentativa de citação de corréus não localizados. 



    Em 28/09/2020, foi determinada a intimação da vítima em observância ao artigo 171, §5°, inciso IV, do Código Penal, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, para que ratificasse o interesse na persecução penal.



     Informa o juiz que os autos se encontram em fase de designação a audiência de instrução e julgamento e, por conta da redução do número de audiências decorrente da crise pandêmica, a pauta do juízo tem sido priorizada para a instrução de réus presos, o que não é o caso dos autos.



    Em 31/05/21, através do mesmo patrono, os Pacientes vieram aos autos pedindo a suspensão da ação penal, por excesso de prazo –pasta 993.



     Em 10/09/2021, foi extinta a punibilidade do corréu Fernando Martins Soares, pelo seu falecimento, na forma do artigo 107, I, do Código Penal–pasta 1010. 



    Trata-se de ação penal com 11 (onze) denunciados, muitos com patronos distintos, inúmeras diligências e cautelares, como busca e apreensão, quebra de sigilo, etc., em pleno estado de calamidade pública causado pelo COVID19 de efeitos mundiais. 



    É compreensível que tal estado de coisas tenha reflexos nos feitos judiciais. Porém, não ocorreu no caso específico, de forma desarrazoada, até por se tratar de ação penal com réus soltos, que não obedece a mesma prioridade de réu preso. (...)"



(...)



    No caso concreto, como bem destacou o eg. Tribunal de origem, há complexidade na tramitação do processo, envolvendo a participação de outros réus (fls. 54-58):



    "A denúncia foi recebida em 29/08/2019. 



    O processo correu o curso normal com expedição de diligências na tentativa de citação dos corréus não localizados, tendo o Juízo de primeira instancia, em 28/09/2020, determinado a intimação da vítima em observância ao artigo 171, §5°, inciso IV, do Código Penal (pacote anticrime), oportunidade em que a mesma ratificou o interesse na persecução penal. 



    Aos 08/10/2020 o processo foi encaminhado à Central de Digitalização permanecendo até 17/05/2021.



     Em 31/05/2021 a defesa dos pacientes peticionou pugnado pela suspensão do curso da ação penal. 



    Conforme informou o Juízo a quo, o processo está em fase de designação de data para Audiência de Instrução e Julgamento, salientou que por conta da redução do número de audiências decorrente da crise pandêmica, a pauta daquele Juízo tem sido priorizada para a instrução de réus presos, oque não seria o caso dos autos em questão ." (grifei)



    Na hipótese, estando os pacientes soltos, sendo o feito complexo, inclusive, com vários réus, não se constata o excesso de prazo para a formação da culpa quando o processo de origem vem apresentando andamento constante e regular.”(e-doc. 5, p. 3 e 5).



     



    12. Desse modo, revelada a complexidade do processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário, especialmente por se encontrarem os pacientes soltos. Isso porque, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC nº 80.525/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 14/11/2000, p. 15/12/2000). A esse respeito, ainda:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.(...)3. Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí porque, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000). 4. Recurso ordinário desprovido.”



    (RHC nº 120.070/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 24/06/2014).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DA DEMORA DO TÉRMINO DA AÇÃO PENAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PACIENTE SOLTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DEMORA RAZOÁVEL. PRECEDENTES. 3. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLEXIBILIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. (..). 2. Paciente solto em razão de liminar deferida no Habeas Corpus n. 96.607 impetrado no Supremo Tribunal. Novo mandado de prisão expedido em razão da denegação da ordem no julgamento do mérito dessa impetração pela Primeira Turma do Supremo Tribunal; não cumprimento da nova ordem. Complexidade do feito. Inexistência de excesso de prazo. Precedentes. 3. Tramitação regular do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Flexibilização do princípio constitucional da duração razoável do processo. Precedente. 4. Ordem denegada.



    (HC nº 103.189/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/09/2010, p. 23/05/2011).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator